Tribunal: TJPA
Processo: 0013836-56.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013836-56.2017.8.14.0009

APELANTE: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

APELADO: JOSE EDILSON SILVA DE SOUZA, MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por MAXXCARD Administradora de Cartões Ltda. contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual condenou solidariamente a agravante ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida do nome do autor, José Edilson Silva de Souza, junto a cadastros de inadimplentes. A agravante alegou que a culpa exclusiva seria do Município de Bragança, responsável por não repassar valores descontados em folha de pagamento, e defendeu a inexistência de meios de fiscalização por parte da empresa. Pleiteou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, além de apontar suposta nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir se a decisão monocrática proferida possui fundamentação adequada nos termos do art. 489, §1º, inciso V, do CPC/2015; (ii) apurar se a responsabilidade pela negativação indevida do consumidor é exclusivamente do Município de Bragança ou se há responsabilidade solidária da agravante; (iii) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão monocrática atende ao dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX), apresentando razões suficientes para o deslinde da controvérsia, inclusive com referência a dispositivos aplicáveis do CDC e precedentes jurisprudenciais, não havendo nulidade.

4.A responsabilidade solidária da agravante decorre do disposto no art. 18 do CDC, que estabelece solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, independentemente de culpa ou de debate sobre o inadimplemento de obrigações pelo Município de Bragança.

5.A jurisprudência pacificada do STJ estabelece que a negativação indevida do nome de consumidor em cadastros restritivos caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de abalo subjetivo.

6.O valor de R$ 8.000,00 arbitrado para a indenização por danos morais revela-se adequado à gravidade da ofensa, proporcional à situação econômica das partes e compatível com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para casos similares.

7.O recurso limita-se a reiterar argumentos já enfrentados e refutados, não apresentando elementos novos aptos a modificar o entendimento consolidado na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A decisão monocrática cumpre o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, inciso V, do CPC/2015, desde que contenha razões suficientes para a solução do caso.

2.A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento de serviços decorre do art. 18 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa de outros agentes.

3.A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo.

4.O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com a gravidade do dano e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, §1º, inciso V; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 18; Lei 10.820/2003, art. 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1647046/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 27.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 00042013620128140006, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 01.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
. em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação que manteve a sentença de primeiro grau, desfavorável à agravante. A decisão combatida negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela empresa, consolidando a sentença que determinou a responsabilidade solidária da agravante pelo dano moral causado ao
José Edilson Silva de Souza
, ara agravado.

Inconformado com a decisão a agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese
que a responsabilidade pela negativação é exclusiva da Prefeitura, que não efetuou o repasse dos valores descontados em folha de pagamento, e que a empresa não possui meios para fiscalizar tal obrigação. A inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes ocorreu em exercício regular de direito, uma vez que o débito existia.

Argumenta que o valor fixado a título de danos morais é desproporcional e não reflete a extensão do dano alegado, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final pleiteia a redução do montante, caso mantida a condenação.

Alega que a decisão monocrática não cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 489, §1º, inciso V, do CPC/2015, devido à ausência de fundamentação adequada, o que enseja sua nulidade. Argumenta, ainda, que a matéria demanda análise colegiada, dado o impacto jurídico e fático das questões envolvidas.

Ante o exposto, requer a retratação da decisão monocrática proferida, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao julgamento pelo colegiado. Ao final, pleiteia a reforma da decisão monocrática e o provimento integral da Apelação, ou a redução do quantum indenizatório.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.

20279520).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

O ponto nodal da controvérsia reside na responsabilidade pela negativação indevida do nome do autor e a consequente condenação por danos morais. A recorrente argumenta que a culpa pelo evento danoso seria exclusiva do Município de Bragança, o qual não realizou o repasse dos valores descontados da folha de pagamento do servidor. Sustenta ainda que a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes teria ocorrido no exercício regular de direito.

Cumpre esclarecer que o art. 489 do CPC/2015 não exige uma fundamentação exaustiva ou a apreciação individualizada de todos os argumentos das partes, mas sim que sejam enfrentados os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. Nesse contexto, a decisão monocrática atendeu plenamente ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apresentando, inclusive, a aplicação expressa dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14), da Súmula 297 do STJ e do art. 5º, § 2º, da Lei 10.820/03, que embasaram a responsabilidade solidária atribuída à agravante.

No caso concreto, o vínculo entre o autor, o Município e a instituição financeira agravante impõem a responsabilidade solidária, conforme o art. 18 do CDC, que determina a solidariedade entre todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços, sendo irrelevante o debate acerca da culpa exclusiva do Município.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SINDICATO CONTRA O Município de PONTA DE PEDRAS E EM FACE DO BANCO BRADESCO S/A.
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PARA O PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EXIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ABERTURA DE CONTAS CORRENTES NO BANCO BRADESCO E COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO EXTRA PETITA. NULIDADE REJEITADA
. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS DE FORMA SOLIDÁRIA
, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NÃO OPTARAM PELA ABERTURA DE CONTA CORRENTE, BEM COMO DE CONVERSÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. OFENSA À OPÇÃO DE ESCOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PELA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA DO SEU INTERESSE OU PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 -
O Município de Ponta de Pedras firmou Convênio com o Banco Bradesco S/A para realizar o pagamento dos salários dos servidores (Id 938512). Além disso, o Prefeito Municipal emitiu comunicado aos servidores públicos, determinando, aos que não tivessem conta corrente no Banco Bradesco S/A, que se dirigissem a agência do referido banco para proceder a abertura de conta bancária (id 938505 - Pág. 32). Assim sendo, resta evidente a legitimidade passiva do Município para responder aos termos da presente ação que versa sobre a abertura irregular de contas correntes em nome dos seus servidores. Preliminar afastada.

2 - O Sindicato formulou expressamente pedido para que o banco recorrente fosse obrigado a converter as contas correntes dos substituídos em contas salário (id 938505 - Pág. 14). Ora, a consequência lógica da conversão das contas correntes em contas salário é o próprio cancelamento das contas correntes, que deixarão de existir em razão da conversão. Preliminar afastada.

3 -
A relação jurídica havida entre os sindicalizados e o banco recorrente está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts. 2º e 3º, § 2 ambos do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal independentemente da indagação de culpa, por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4 - A responsabilidade do Município de Ponta de Pedras em relação aos autores, de igual forma, é objetiva, por força do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal: "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

5 - O banco recorrente não demonstrou que tenha facultado aos servidores a transferência de sua remuneração para o banco de sua preferência. De outro lado, restou comprovado que os servidores foram induzidos a proceder a abertura da conta corrente no Banco apelante, por determinação do Prefeito Municipal. Sentença mantida.

6 - RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA 00006896820118140042, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/01/2021)

É importante destacar que há entendimento pacificado na jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes caracteriza, por si só, o dano moral
in re ipsa
. Nesse caso, não é necessária a comprovação de ofensa ou abalo à honra subjetiva do consumidor, como se verifica nos seguintes precedentes exemplificativos do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou que: (i) o título levado a apontamento estava quitado, (ii) a nota fiscal estava em nome da recorrente, (iii) apesar da cessão do crédito a terceiros, a duplicata foi emitida após tal contratação, e (iv) a certidão de protesto comprova que a recorrente não é parte estranha à lide. Desse modo, concluiu a Corte local que a "inserção, de forma indevida, gera automaticamente o constrangimento ao consumidor, pois atribui a pecha de mau pagador àquele que, até prova em contrário, honra seus compromissos financeiros e negociais pontualmente". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020); (grifo nosso)

......................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, bem como a apresentação de razões recursais dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem, impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1647046/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). (grifo nosso)

Da mesma forma, a decisão recorrida destacou que o art. 5º, § 2º, da Lei 10.820/03 também reforça o dever de cuidado das instituições financeiras em verificar o repasse das parcelas descontadas antes de proceder com a negativação. A ausência desse cuidado caracteriza falha na prestação do serviço e legitima a condenação solidária.

Quanto aos argumentos relacionados ao dano moral, a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando a necessidade de comprovação do abalo à honra subjetiva. Isso porque a própria inscrição, por sua natureza, é suficiente para causar constrangimento e prejuízo à reputação do consumidor.

Sob essa perspectiva, é incontroverso que, em regra, a inscrição negativa do nome de uma pessoa configura dano moral presumido, em razão do prejuízo à sua reputação, acarretando automaticamente abalo creditício e dificultando as relações comerciais. Acerca do tema, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...). Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. (...).
(AgRg no AREsp 643.845/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 05/05/2015)

(...). É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. (...).

(
AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)

Além disso, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo juízo a quo a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade da ofensa, ao porte econômico das partes e aos parâmetros estabelecidos por esta Corte em casos análogos. É adequado, portanto, à reparação do prejuízo e ao efeito pedagógico da condenação, sem representar enriquecimento sem causa para a vítima. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATURAL. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito foi realizada de forma irregular, constituindo em ato ilícito, que enseja responsabilidade civil. 2. A jurisprudência vem entendendo que a inclusão de nome no SPC e SERASA gera dano in re ipsa, sendo desnecessária a prova do dano, o qual é presumido. 3.
Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais (R$-7.000,00), da mesma forma, não merece prosperar a irresignação, pois a quantia arbitrada se encontra razoável e dentro dos parâmetros fixados por este Tribunal, em situações semelhantes.
4. O valor final da multa diária fixada por meio de decisão liminar deverá ser definido em momento posterior, na fase de execução, e não na sentença, como pretende a apelante. 5. Recursos Conhecidos e Não providos. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Gleide Pereira de Moura. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00042013620128140006 2320993, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado)

.............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO SERASA S.A. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO.

I – Não cabe a responsabilização civil do SERASA diante da comprovação nos autos da prévia notificação do devedor acerca da negativação de seu nome nos cadastros restritivos.

II-
A indevida inscrição no cadastro de restrição de crédito gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora.

III-
Valor fixado a título de danos morais se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos, à qualidade da vítima e à capacidade do demandado.

IV – Recurso de apelação interposto pelo SERASA S.A conhecido e provido, à unanimidade, a fim de reconhecer a inexistência de sua responsabilização civil quanto à inscrição indevida do nome da autora em seu banco de dados.

V- Recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA S.A., conhecido e desprovido à unanimidade.

VI- Recurso adesivo não conhecido em virtude da deserção.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000248-64.2013.8.14.0027 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2021

...............................................................................................

CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA.
RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como cediço a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar por dano moral, ante o constrangimento sofrido que, nesse caso, é presumido, conforme entendimento do C. STJ.

2
. Assim, tendo o Apelante mantido indevidamente o nome do Apelado em órgãos de restrição ao crédito, mesmo após o pagamento da dívida, deve indenizá-lo pelos danos morais sofridos, que se configuram in re ipsa.

3. Ressalto que a alegação do apelante no sentido de que o dano não restou demonstrado não se sustenta, pois a simples inscrição indevida do nome em órgãos restritivo de crédito, por si só já configura o dano moral. Basta provar o ilícito como ocorreu nos autos.

4.
Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais (no valor de R$7.000,00), da mesma forma, não merece prosperar a irresignação, pois a quantia arbitrada se encontra razoável e dentro dos parâmetros fixados por este Tribunal, em situações semelhantes.

5. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043204-83.2012.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/08/2019)

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/02/2025